Tribunal: TJES
Processo: 0001208-96.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ
ÃO

CÍVEL
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. A Lei nº 1.345/2007 do Município de Piúma, que criou a gratificação de regência de classe paga aos professores da rede pública municipal como incentivo à docência, permanece em vigor, eis que não revogada de forma expressa ou tácita por nenhuma norma superveniente.

4. De acordo com o art. 2º,
“caput”
e §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, eis que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

4. Hipótese em que as Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que dispõem sobre o
Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma
, limitaram-se a revogar as disposições contrárias às normas nelas estabelecidas, nada dispondo quanto à revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007 ou sobre a extinção da gratificação de regência de classe.

5. Não havendo revogação expressa, incompatibilidade ou antinomia entre as Leis supramencionadas, deve ser assegurado à parte autora o pagamento da gratificação de regência de classe, com incidência sobre o vencimento, 13º salário, férias e adicional de 1/3 (um terço).

6. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores o direito ao adicional de 1/3 (um terço) de férias, não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

7. Comprovado que o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, assegura aos servidores do quadro do magistério público do Município de Piúma, que estejam no exercício de regência de classe, o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, o pagamento das férias e do adicional de 1/3 (um terço) devido ao autor será calculado considerando o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

8. A improcedência do pedido de inclusão do valor referente à extensão da carga horária na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 constitui parcela ínfima da pretensão autoral, caracterizando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. O pedido deduzido na inicial com relação ao pagamento de valores retroativos se restringe aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que o próprio autor reconhece a incidência da prescrição quinquenal neste caso, não havendo que se cogitar de sucumbência recíproca.

10. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.

Vitória/
ES
,
10 de fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001208-96.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DENNIS GOMES SOARES
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇ
ÃO

CÍVEL
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. A Lei nº 1.345/2007 do Município de Piúma, que criou a gratificação de regência de classe paga aos professores da rede pública municipal como incentivo à docência, permanece em vigor, eis que não revogada de forma expressa ou tácita por nenhuma norma superveniente.

4. De acordo com o art. 2º,
“caput”
e §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, eis que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

4. Hipótese em que as Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que dispõem sobre o
Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma
, limitaram-se a revogar as disposições contrárias às normas nelas estabelecidas, nada dispondo quanto à revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007 ou sobre a extinção da gratificação de regência de classe.

5. Não havendo revogação expressa, incompatibilidade ou antinomia entre as Leis supramencionadas, deve ser assegurado à parte autora o pagamento da gratificação de regência de classe, com incidência sobre o vencimento, 13º salário, férias e adicional de 1/3 (um terço).

6. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores o direito ao adicional de 1/3 (um terço) de férias, não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

7. Comprovado que o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, assegura aos servidores do quadro do magistério público do Município de Piúma, que estejam no exercício de regência de classe, o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, o pagamento das férias e do adicional de 1/3 (um terço) devido ao autor será calculado considerando o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

8. A improcedência do pedido de inclusão do valor referente à extensão da carga horária na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 constitui parcela ínfima da pretensão autoral, caracterizando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. O pedido deduzido na inicial com relação ao pagamento de valores retroativos se restringe aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que o próprio autor reconhece a incidência da prescrição quinquenal neste caso, não havendo que se cogitar de sucumbência recíproca.

10. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001172-54.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: DENNIS GOMES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado determine a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
1

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico o juiz condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
2

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

[...]

2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FORMULADO PELA UNIÃO, CONTRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Na forma da jurisprudência do STJ, “o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

[...]

VIII. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp nº 1.104.835/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

As provas reunidas comprovam que o autor é professor da rede pública municipal de Piúma e aufere um rendimento bruto mensal de R$3.357,16 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

E a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita deve vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial. Ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido no curso da demanda.

Esclareça-se, noutra parte, que o autor ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento da gratificação de regência de classe prevista nos arts. 1º e 3º, I da Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexo sobre o 13º salário, férias e extensão de carga horária.

Eis o teor dos aludidos dispositivos legais:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe”.

[...]

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias”.

A despeito de alegar que a norma supramencionada foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, o Município de Piúma não a comprovou.

De acordo com o art. 2º,
“caput”
e § 1º, da Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Outrossim, “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior” (Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 2º, § 2º).

Na hipótese, a Lei Municipal nº 1.865/2012, que instituiu o
“Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma”
, limitou-se a revogar as disposições contrárias às normas nela estabelecidas, bem como as Leis Municipais nº 775/1999, 779/1999, 806/1999, 1.077/2004, 1.078/2004, 1.213/2006, 1.419/2009, e 1.526/2009, nada dispondo sobre a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, que criou a gratificação de regência de classe.

De igual modo, o atual
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma,
editado
pela
Lei Municipal nº 1.969/2013
, que revogou
Lei Municipal nº 1.865/2012, nada dispõe sobre a extinção da gratificação supramencionada.

Destarte, não havendo revogação expressa e nenhuma incompatibilidade ou antinomia entre as Leis nº 1.969/2013 e nº 1.345/2007 do Município de Piúma, deve ser assegurado ao autor o pagamento da gratificação de regência de classe, com incidência sobre o vencimento base, 13º salário, férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS.

I - O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

II - O adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

III - Quanto ao recurso adesivo da parte autora, o qual persegue o recebimento das diferenças do salário de férias por vários períodos não possui embasamento para provimento uma vez que a leitura atenta da petição inicial não é capaz de alcançar que a pretensão da autora apelante abrangeu período diverso daquele reconhecido em sentença.

IV – Remessa e recursos conhecidos e estes desprovidos. Sentença confirmada”.

(TJES – RN e AP nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 06/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIÚMA. Gratificação de regência de classe (lei municipal nº 1.345/2007). ausência de revogação expressa ou tácita pelas leis municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. incorporação da gratificação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério não comprovada por meio de lei. Princípio da legalidade. DIREITO RECONHECIDO PARA A PROFESSORA QUE ATUA DIRETAMENTE NA SALA DE AULA COM REFLEXOS NAS FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. Período de 45 (quarenta e cinco) dias de gozo de férias que deve nortear o pagamento do terço de férias. EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NATUREZA VENCIMENTAL. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS REMUNERADAS E DO TERÇO DE FÉRIAS. EVENTUAL QUITAÇÃO DESTAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVE SER COMPROVADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO QUE ESTÁ APENAS RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO PELA AUTORA. MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEVE RESPONDER POR TODO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO E FORMULADO ADESIVAMENTE PELA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1) Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório. Ademais, as provas carreadas aos autos não tiveram o condão de afastar a referida presunção de miserabilidade jurídica, pois a renda auferida pela autora como servidora pública municipal não é significativa e o eventual rendimento de seu cônjuge, que sequer foi demonstrado, não pode ser utilizado para refutar este direito de caráter personalíssimo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2) Não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática.

3) Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

4) Deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49 e 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

5) Como a lei municipal é expressa em relação ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe (art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013), a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, na medida em que inexiste qualquer tipo de restrição quanto ao período de férias a ser remunerado com o terço a mais que a remuneração habitual no ordenamento jurídico.

6) Se a servidora exerce suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento, esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011).

7) O atento exame das fichas financeiras da autora revelam que a partir de fevereiro do ano de 2017 o município requerido ampliou sua jornada de trabalho e, por isso, passou a lhe pagar a extensão de carga horária, o que persiste até atualmente, entretanto sempre efetuou o pagamento das férias remuneradas, em janeiro de cada ano, tendo por base exclusivamente o vencimento da requerente, desconsiderando, assim, aquela vantagem pecuniária, razão pela qual a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer este direito à autora durante todo o período em que recebeu a benesse, limitada ao prazo prescricional quinquenal.

8) A sentença objurgada corretamente reconheceu a existência do direito da autora ao recebimento de determinadas vantagens pecuniárias pelo município requerido, mas relegou a definição do quantum debeatur para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015, oportunidade em que a requerente demonstrará o valor que lhe entende ser devido, isto é, as diferenças remuneratórias que não teriam sido quitadas pela Administração Municipal, e o município requerido terá a chance de demonstrar eventuais pagamentos já realizados.

9) Havendo sucumbência de parte ínfima da pretensão autoral, deve ser preservada a sentença objurgada que condenou o ente municipal requerido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficando a definição do percentual da verba honorária reservada para a fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual, inclusive, não há que falar no arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

10) Recurso interposto pelo município requerido desprovido e formulado adesivamente pela autora provido. Remessa necessária prejudicada”.

(TJES – AP e RN nº 0000031-63.2022.8.08.0062, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

1. Muito embora a apelante/apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos municipais, a sua renda líquida mensal não conduz à certeza de que não se subsuma à disposição contida no art. 98, do CPC.

2. Como o município recorrente/recorrido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada/apelante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça concedida na instância a quo.

3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

5. Demonstrado que a demanda foi interposta na data de 4 de novembro de 2021, por aplicação do disposto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado, de forma retroativa, a partir da citada data, tendo como marco final o dia 4 de novembro de 2016.

6. Considerando a inexistência de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, faz jus a servidora apelada/apelante a receber o benefício das férias referente a todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11”.

(TJES – AP nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 18/07/2024)

Acresça-se que o art. 7º, XVII, da Constituição Federal garante aos trabalhadores o direito ao
“gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”
, sem qualquer restrição quanto ao período.

Assim, o adicional de 1/3 (um terço) previsto na Constituição Federal não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

Na hipótese, o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, prevê que os servidores do quadro do magistério público do Município de Piúma, que estejam no exercício de regência de classe, terão direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício
3
.

À vista de tal previsão legal o valor das férias e do adicional de 1/3 (um terço) devido ao autor será calculado considerando o período de 45 (quarenta e cinco) dias, retroagindo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ante a incidência da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º), conforme determinou a sentença.

Noutra parte, não merece acolhimento o pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base em eventual sucumbência recíproca. Isso porque a improcedência do pedido de inclusão do valor referente à extensão da carga horária na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 constitui parcela ínfima da pretensão autoral, caracterizando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ressalte-se, por fim, que o pedido deduzido na inicial com relação ao pagamento de valores retroativos se restringe aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que o próprio autor reconhece a incidência da prescrição quinquenal neste caso, não havendo que se cogitar de sucumbência recíproca.

Sob tais condições, mantém-se a condenação do ente municipal ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme decidido na sentença objurgada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Município de Piúma.

Os honorários advocatícios sucumbenciais hão que ser fixados na fase de liquidação, observando o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

2
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

3
- Lei Municipal nº 1.969/2013:

Art. 62 - Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I - 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)